Tribunal: STF
Processo: ARE 1273742
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de agravos contra as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “Transporte aéreo de mercadorias. Ação regressiva. Contrato de seguro e não de transporte. Artigo 786 do Código Civil. Desnecessidade de comprovar o envio de carta de protesto para impor a devolução do montante. Inaplicabilidade do artigo 754 do Código Civil ou do artigo 31 da Convenção de Montreal. Fundamentos jurídicos distintos. Reembolso determinado, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir do desembolso. Ônus sucumbenciais de responsabilidade das rés. Sentença reformada. 
    Recuso a que se dá provimento.”
    Opostos embargos de declaração por ambas as recorrentes, os da DHL Global Forwarding (Brasil) Logistics Ltda. foram acolhidos sem efeito modificativo, enquanto os da ABSA Aerolinhas Brasileiras S.A. foram rejeitados, respectivamente.
    ABSA Aerolinhas Brasileiras S.A. sustenta, nas razões de seu recurso extraordinário, violação do art. 178 da Constituição Federal.
    DHL Global Forwarding (Brasil) Logistics Ltda., por sua vez, alega em seu apelo extremo contrariedade aos arts. 5º, § 2º, e 178, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reformou a sentença de primeiro grau que havia julgado extinto o processo com julgamento de mérito em razão do reconhecimento da decadência, amparado nos seguintes fundamentos:
    “A presente relação jurídica é de ressarcimento derivado de contrato de seguro e não de contrato de transporte, nos termos do artigo 786 do Código Civil que assim dispõe:
    ‘Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos direitos e ações que competiram ao segurado contra o autor do dano’.
    Em suma, são relações jurídicas distintas, cujo fundamento indenizatório também o são. 
    Aqui, a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, pleiteia o valor do sinistro que foi obrigada a desembolsar por culpa das transportadoras, ora rés, que não entregaram as mercadorias sem qualquer dano. 
    Anote-se que a obrigação das transportadoras é de resultado, pelo que tem o dever de entregar o bem no dia, hora e local previamente determinados, sem qualquer avaria.
    (…)
    Em se tratando de relação derivada de contrato de seguro, não há que se exigir da seguradora referida comprovação prevista no artigo 754 do Código Civil ou artigo 31 da Convenção de Montreal, qual seja, comprovação da entrega da carta de protesto na data prevista em lei, aliás, nem que houve erro ou dano causado pelas transportadoras.
    (…)
    Aliás, o ressarcimento somente poderia ser afastado se ficasse comprovado de que os produtos foram entregues intactos, sem quaisquer avarias, no entanto, deste ônus se desincumbiu os réus.”
    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela recorrente ABSA Aerolinhas Brasileiras S.A., o Tribunal a quo assentou o seguinte:
    “Recebidas as peças importadas, como se extrai do MantraNet (fls. 126), com avarias de categorias “A”, “C”, “F” e “I”, correspondentes a “Diferença de Peso”, ”Amassado”, ”Rasgado” e “Aberto”, respectivamente, em 20/05/2015 06h45m -, e não reparadas, financeiramente, pela transportadora ou pelas agentes de carga e, desembolsados os valores pela seguradora, esta, nos termos da Súmula nº 188 do STF, sub- ogada nos direitos da segurada, tem direito de exigir o montante das prestadoras de serviços, independentemente de culpa ou dolo. 
    Embora, notificadas daqueles infortúnios em 21/05/2015, por meio da carta de protesto (fls. 313/314), as requeridas permaneceram inertes, pois, mesmo tendo sido convidadas, neste mesmo instrumento, a participar da vistoria que se realizaria no próximo dia 29, as embargantes não compareceram (fls. 132, sexto parágrafo). 
    De outra banda, não há que se falar supressão de grau, pois, o documento foi apreciado pelo n. Magistrado a quo, e ao contrário desta Relatoria, não entendeu que o documento de fls. 313/314 se tratava de carta de protesto dirigida aos agentes de carga, pelo que a demanda poderia ser aqui apreciada.”
    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento das pretensões recursais não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrentes do extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao decido nos autos do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.276.747/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020).
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI nº 822.191/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/02/2019).
    Desse último julgado, transcrevo o seguinte excerto do voto do Relator que bem distinguiu a questão ora em análise daquela objeto do Tema 210 da Sistemática da Repercussão Geral: 
    “Por outro lado, destaco a existência de distinção entre o caso sub examine, que versa sobre danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito de regresso decorrente de contrato de seguro, e o leading case objeto do Tema 210 da repercussão geral (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que controvertida a limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à espécie, por conseguinte, a tese firmada no referido precedente.
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.190.942/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/03/2019; ARE nº 1.186.944/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 06/03/2019; ARE nº 1.152.394/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/03/2019; e RE nº 1.161.718/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/09/2018.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente